Tribunal: TJSP
Processo: 2036057-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – PRELIMINAR AFETA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Descabimento – Decisão que expôs de maneira clara e fundamentada os motivos de seu convencimento – LIMINAR – Medida pleiteada para a realização de cirurgia designada "Artroplastia Total de Quadril" – Inexistência de elementos suficientes para autorizar, antes da vinda das informações dos impetrados, a concessão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE – PRELIMINAR AFETA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Descabimento – Decisão que expôs de maneira clara e fundamentada os motivos de seu convencimento – LIMINAR – Medida pleiteada para a realização de cirurgia designada "Artroplastia Total de Quadril" – Inexistência de elementos suficientes para autorizar, antes da vinda das informações dos impetrados, a concessão da liminar – Decisão mantida – Agravo desprovido.